Tribunal: TJSP
Processo: 2273902-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273902-07.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., é embargado AUTO POSTO SERRA DO JAPI
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273902-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 39774
EDEC.No: 2273902-07.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
EBDO.: AUTO POSTO SERRA DO JAPI LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Pretensão de rediscussão da matéria, o que é
vedado via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alesat
Combustíveis S.A., alegando, em síntese, contradição e omissão no v.
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento (págs. 179/184).
Assevera a embargante que, ao analisar o pedido de tutela de urgência, foi
demonstrado o descumprimento do contrato por parte da embargada, o que
corrobora seu direito quanto à devolução imediata dos equipamentos cedidos
em comodato. No mais, entende que a restituição dos equipamentos atenderá
aos interesses de ambas as partes envolvidas na avença.
No entanto, não há qualquer omissão ou contradição no v.
acórdão, eis que nele não há proposições inconciliáveis entre si, havendo, de
outro lado, fundamentação clara, coesa e suficiente.
Vale frisar que não houve qualquer pronunciamento a respeito
do alegado descumprimento contratual pela embargada. Ao revés, ressaltou-
se que a questão será dirimida “com o julgamento de mérito propriamente dito”
e, ainda, que a incontroversa descaracterização do posto de combustível só
corrobora “a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo especialmente em relação ao uso indevido da marca” (pág. 181).
Como é cediço, os embargos de declaração não servem para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração,
ainda mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273902-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só,
achou suficientes para a composição do litígio.
No caso vertente, vê-se que os embargos de declaração não
observam os limites do art. 1022 do NCPC, pretendendo, na verdade,
consoante se infere das alegações da embargante, rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia, à evidência que a via adequada é
outra, servindo a assertiva até para propósitos de prequestionamento.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido "a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão" (Extinto 1o
TACivSP - ED n° 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
A leitura do r. decisório indica que a questão mereceu
adequado enfrentamento, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela embargante. Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos
argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao
buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso
IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273902-07.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora